Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008809-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[KAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.010.511-35 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
direito penal
. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva desproporcional. Substituição por medidas cautelares diversas.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
paciente
preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com conversão da prisão em preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, embora fundamentada, revela-se desproporcional ao caso concreto; e (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva
do paciente
, ainda que formalmente fundamentada, revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, consistentes na ínfima quantidade de droga
s
apreendida
s,
ausência de violência ou grave ameaça, e
de sua
primariedade.

4. A manutenção da prisão cautelar mostra-se desnecessária, pois medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são aptas a resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

IV. Dispositivo e teses

5. Pedido procedente. Habeas corpus concedido para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva
do paciente
por medidas cautelares diversas.

Teses de julgamento:
"1. A prisão preventiva deve observar o princípio da proporcionalidade em relação às circunstâncias concretas do caso. 2. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
devem ser preferidas quando
forem
suficientes para proteger a ordem pública e assegurar a instrução criminal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 315, 319 e 321;
e
Lei n. 11.343/2006, art. 33.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
, em favor de
Kaique
Oliveira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara da Comarca de
Comodoro
/
MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
2
2
de
março
de 202
5
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico
de drogas
, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
cuja prisão foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000841-80.2025.8.11.0046
.

Sustenta
,
o impetrante
,
que a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, consignando, ademais, que, na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma

que a verificação da garantia da ordem pública
“
Além de ser um diagnóstico impossível de ser feito (salvo em casos de vidência e bola de cristal), é flagrantemente inconstitucional, pois a única presunção que a Constituição permite é a de inocência e ela permanece intacta em relação aos fatos futuros
”
.

Assevera que a decisão
despreza que o sistema penitenciário brasileiro é verdadeiro estado de coisas inconstitucional, nos termos do que foi decidido pela ADPF 347, desrespeitando o mandamento constitucional e infraconstitucional relativo ao cumprimento de pena digno às pessoas presas e o postulado da presunção de inocência de que trata o art. 5º, LXVII, da
Constituição

F
ederal
.

Defende o cabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 282 e 319, do C
ódigo de Processo Penal
, alegando que, no caso em apreço, o paciente não demonstra objetivamente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à regular aplicação da lei penal, tratando-se de crime perpetrado sem violência ou grave ameaça e que resultou em ínfima quantidade de droga apreendida.

Aduz
que o paciente
, primário e de bons antecedentes, é usuário de drogas, e que a droga apreendida se destinaria ao consumo pessoal, tornando a
sua
prisão cautelar ilegal de pleno direito.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a
aplicaçã
o de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido liminar foi deferido pelo Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere
da decisão que encontra no
ID
276268864
, por meio d
a
qual a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares menos gravosas.

Determinada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, esta remeteu o expediente que se vê no ID 276984873, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
279790893
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do
Código de Processo Penal
). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do
referido

Codex
que, presentes os motivos que autorizam a
prisão
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte,
constata-se
que, na hipótese, não obstante a decretação da prisão preventiva
do paciente

esteja
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não justificam a indispensabilidade da medida
extrema
.

Logo, ainda que reconhecendo a relevância do evento criminoso imputado a
sua pessoa
, a ordem de prisão não se sustenta, não por carência na sua fundamentação, mas porque é desproporcional diante do contexto fático e da
sua
atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Com efeito, embora o magistrado que decretou a prisão do paciente tenha consignado que “
a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, visto que reitera a prática delitiva, possuindo 05 procedimentos de apuração de atos infracionais cometidos anteriormente ao alcance da maioridade (ameaça, dano e furto)
”,
o paciente é primário, tendo o delito pelo qual é investigado sido praticado sem violência ou grave ameaça
.

Ademais,

foi apreendida
com o paciente
quantidade ínfima de entorpecentes
:
[3
g
(três gramas
)
de maconha e 3
g
(três gramas
)
de cocaína
]
, além de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) em
dinheiro
, circunstâncias
,
essas
,
que
embora não sejam aptas a demonstrar
, nesta via estreita do habeas corpus,
que as drogas se destinavam ao consumo pessoal do agente,
demonstram que, excepcionalmente no caso em tela, a restrição da liberdade do paciente se mostra desproporcional quando comparada com a situação fática que ensejou
a
sua prisão preventiva, sobretudo porque
, c
o
nforme
foi
asseverado linhas volvidas,
podem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

A
lém disso
,
inexiste
nestes
autos evidência concreta de que o paciente pretenda, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Kaique
Oliveira dos Santos
; por consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus,

confirmando a liminar,
para
revogar, em definitivo, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

i) comparecimento trimestral em Juízo para justificar as atividades, durante o período de um ano ou até o julgamento definitivo da persecução penal;

ii
) proibição de acesso e frequência em bares, lupanares e congêneres, durante o período de um ano ou até o julgamento definitivo da persecução penal;

iii
) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, pelo período de um ano ou até o julgamento definitivo da persecução penal;

iv
) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, pelo prazo de um ano ou até o julgamento definitivo da persecução penal;

v) monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira pelo prazo de um ano, ou até o julgamento definitivo da persecução penal.

Por derradeiro, fica
o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025